Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732211-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO NEVES BRAZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Neves Braz contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0732211-47, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Indefiro pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, visto que os documentos apresentados por ele demonstram a sua capacidade de arcar com as módicas custas judiciais. O autor deverá emendar a inicial para especificar quais cláusulas contratuais pretende a revisão. Ante o exposto, intime-se o autor para recolher as custas iniciais, bem como para emendar a inicial especificando as cláusulas contratuais que pretende a revisão. Prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da inicial.” Em síntese, o Agravante alega que, mesmo diante dos documentos e da declaração expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e/ou família, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Informa que não aufere renda mensal estável/fixa que justificasse o indeferimento da benesse. Para além disso, os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito, todos acostados aos autos, também demonstram saldo insuficiente para cobrir as despesas mensais, bem como os atrasos nos pagamentos das faturas de cartão de crédito e parcelamentos demonstram a precária situação econômico-financeira do Agravante. Afirma que a r. decisão atacada é carente de fundamentação. Assim, é necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos, afirmados como indicativos da hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC, c/c o art. 5o, caput, da Lei 1.060/50). Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer a concessão de justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser indeferido. O Agravante juntou aos autos extratos bancários, faturas de cartão de crédito, cópia de CTPS, boletos de contas de telefone, água, luz, cópia de contrato de financiamento de veículo de alto padrão e declaração de hipossuficiência. Malgrado os documentos acostados aos autos evidenciarem que o Agravante tem despesas ordinárias (cartão de crédito e outros) e contrato de financiamento de veículo em soma considerável, não há elementos consistentes que indiquem sua renda e que o pagamento das despesas do processo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, o que não justifica a concessão do benefício pleiteado. Considero, portanto, que os documentos acostados aos autos insuficientes para indicar que o pagamento das custas processuais, no momento, poderá comprometer o seu sustento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Segundo o Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o, do CPC, é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição, a fim de afastar a deserção. Por sua vez, determina o art. 99, § 7o, do CPC que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” (g.n) Assim, determino o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora